Tribunal: TJES
Processo: 5002329-95.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
EMENTA:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 121 § 2º, INCISO
S II, III E
IV,
E ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
DO
ART. 312 E 313, AMBOS DO CPP.
IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR
PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE
CRIANÇA
S
MENOR
ES
DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA QUE AFASTA A REGRA ESTABELECIDA NO HC Nº 143641/SP, DO STF. C
RIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO.
NÃO EVIDENCIADO.

ORDEM DENEGADA.
1. Imputou-se à paciente a suposta prática descrita no artigo 121 § 2º, incisos II, III e IV, e art. 347, parágrafo único, ambos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP. 2
.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente,
tendo sido registrado, ademais, a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, especialmente em razão da gravidade concreta do delito praticado
.
Nesse sentido, constam nos autos elementos suficientes a evidenciar a gravidade concreta da conduta, especialmente em razão do
modus operandi
empreendido, em que, de forma premeditada, a paciente, com o intuito de auxiliar o seu corréu (com quem tinha relação extraconjugal), teria abraçado a vítima (seu marido) para distraí-lo, possibilitando que ele fosse asfixiado por trás pelo seu corréu, o que levou a vítima a óbito. Não fosse o bastante, denota-se dos autos que a paciente e seu corréu, com o intuito de se desvencilharem da responsabilização penal, alteraram a cena do crime, de modo a simular a ocorrência do crime de latrocínio, ligando, em seguida, para familiares reportando que teriam sido vítimas de roubo. 3. Como cediço,
“[...] 4. As condições favoráveis do agente, como emprego fixo e trabalho lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. [...]”. (STJ; AgRg-RHC 158.159; Proc. 2021/0394056-0; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 05/04/2022; DJE 07/04/2022).
4. Não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta denota que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura da paciente. 5. Em que pese o Supremo Tribunal Federal, no HC nº 143.641/SP, tenha estabelecido como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, tem-se que no próprio julgado também foram estabelecidas as seguintes exceções que desautorizam a concessão da referida benesse:
(i)
crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (art. 318-A, inciso I, do CPP);
(ii)
contra seus descendentes (art. 318-A, inciso II, do CPP);
(iii)
ou, ainda, outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado. No presente caso, a paciente se enquadra na exceção prevista no artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal, vez que o crime a ela imputado, qual seja, o de homicídio qualificado (art. 121 § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal), é de natureza violenta, especialmente quando se considera o
modus operandi
empreendido. 6. Os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. Outrossim, o rito processual, no presente caso, tem sido regularmente observado, não havendo qualquer ato por parte daquele que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível. Constrangimento ilegal por excesso de prazo não configurado no presente caso. 7. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002329-95.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THAYLA BONICENHA CRIVELLARI FIM e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 2ª VARA
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
ordem de
h
abeas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do
p
aciente
THAYLA BONICENHA CRIVELLARI FIM
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Juízo
de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Castelo,
n
a Ação Penal nº
0000699-21.2021.8.08.0013
.

Consta na inicial que
a
paciente
foi
pres
a
preventivamente em 27/07/2021,
ante a suposta prática
do disposto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, e no art. 347, parágrafo único, ambos o Código Penal.

Sustenta
a
impetrante
:
i)

que
a paciente é mãe
de uma criança de 03 (três) anos, que depende de seus cuidados maternos, que está atualmente sob a guarda da avó materna;

ii)

que
a paciente é primária, possui bons antecedentes, além de ter residência e trabalho fixo;
iii)
excesso de prazo na revisão da prisão;
iv)
excesso de prazo na condução do processo, uma vez que ainda não teria sido designada a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri;
v)

e, por fim, que não foram preenchidos os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, vez que a prisão preventiva foi fundamentada em suposições que não encontram amparo na prova colhida.

Diante desses fundamentos,
requer, liminarmente,
a concessão de ordem liberatória, com a expedição do competente alvará de soltura
e, no mérito, seja concedida a ordem, com a revogação da prisão preventiva.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
4734518
, eis que das informações apresentadas pelo juízo de origem e em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

Inicialmente, não remanescem dúvidas quanto à hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista que se imputou à paciente a suposta prática descrita no artigo 121 §2º, incisos II, III e IV, e art. 347, parágrafo único, todos do Código Penal.

Além disso, cabe consignar que, no
decisum
apontado como coator, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na existência de

prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente,
tendo sido registrado, ademais, a necessidade de se resguardar a ordem pública
e a aplicação da lei penal
, especialmente em razão da
gravidade concreta do delito praticado.

Confira-se:

“
No caso concreto, existem elementos suficientes para asseverar a materialidade delitiva, pelos depoimentos colacionados no procedimento em testilha e pelo boletim de ocorrência e boletim de atendimento de urgência a ele anexado, bem como pelo laudo cadavérico.

No que tange à autoria do crime, há também indícios concretos quanto à sua titularidade, posto haver cabedal probatório produzido na fase inquisitorial apto a motivar um juízo de identificação do agente, haja vista o estado de flagrância em que fora encontrado o acusado, bem como pela confissão por parte dos indiciados.

No que tange ao periculum libertatis, considero que este resta caracterizado no caso dos autos ante a necessidade de se
assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

A garantia da ordem pública pode ser conceituada como “a paz, a tranquilidade no meio social”. Assim, é ela a tranquilidade no meio da comunidade, que é abalada pela prática de um delito.

No caso vertente, assegura-se esse valor coletivo diante da gravidade concreta do crime, uma vez que da narrativa autoral, baseada em elementos concretos, o acusado teria por inúmeras vezes mensurado a prática do crime.

Narra-se que vítima e a acusada eram casados e residiam junto com sua filha no interior desta comarca.

Extrai-se que a data dos fatos a acusada e a vítima estavam na cozinha da residência quando o segundo acusado adentrou a residência, momento o qual a primeira acusada abraçou a vítima com a finalidade de distração momento o qual o segundo acusado o asfixiou por trás levando a vítima a óbito.

Ato contínuo os acusados separaram alguns pertences e os guardaram no gesso da casa, afim de simularem um possível latrocínio
.
Posteriormente o acusado foi até a comunidade de Limoeiro, nesta comarca, com o carro da vítima, e após conforme previamente acordado retornou ao local do crime e trancou a acusado junto com a filha em um quarto, a qual ligou para seus genitores informando sobre a versão fantasiosa do suposto latrocínio.

Há de salientar o que consta na exordial, quanto relação amorosa extraconjugal entre os acusados, sendo o crime praticado a fim de dar continuidade em tal relação
.

Sendo por estas circunstâncias que o crime restou configurado.

Por estes relatos,
denota-se ímpares frieza e premeditação, suficientes a se justificar a gravidade concreta do delito, haja vistas as circunstâncias em que fora cometido, sem qualquer chance de reação do ofendido.

Cumpre registar que os fundamentos da decisão do juízo
a quo
– aqui apontada como ato coator – estão em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Confira-se:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo recorrente, consistente em homicídio qualificado, sendo destacado que o delito foi motivado por ciúmes da esposa do recorrente.
Além disso, consta que o réu assumiu a autoria do crime para terceiros com o objetivo de se vangloriar.
Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.
Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 151.827/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 3.
No caso, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos suficientes e idôneos para a decretação da prisão. Foi ressaltada a gravidade concreta do modus operandi do delito, no qual o agravante teria matado a vítima de forma extremamente violenta e cruel, mediante socos e chutes, em razão de ela ter com ele dívida de drogas.

4. A torpeza dos motivos, associada à cobrança de dívidas relacionadas ao tráfico de drogas, e o brutal modo de execução são suficientes para demonstrar a periculosidade do agravante, bem como para evidenciar que sua prisão é necessária como forma de manutenção da ordem pública.
5. "Não há que se falar em reformatio in pejus já que o Tribunal de origem não agregou novos fundamentos para justificar a prisão preventiva, mas apenas explicitou aqueles já apresentados pela decisão proferida pela magistrada de primeiro grau" (RHC 115.496/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 22/10/2019). 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 736.775/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

Quanto ao argumento de que a paciente é ré

primária, possui residência fixa e tem ocupação lícita, verifico não ser, por si só, suficiente para relaxar a prisão preventiva imposta à paciente, conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] 4. As condições favoráveis do agente, como emprego fixo e trabalho lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. [...]”. (STJ; AgRg-RHC 158.159; Proc. 2021/0394056-0; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 05/04/2022; DJE 07/04/2022).

Ademais, quanto à alegação de que os indícios de autoria teriam se fundado em suposições trazidas nos relatos das testemunhas, reputo pertinente consignar que
a análise aprofundada quanto aos indícios de autoria é

incabível em sede de
habeas corpus,
uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise
pormenorizada
do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do
r
emédio
c
onstitucional em questão.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“é
incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise da existência, assentada pelas instâncias ordinárias,
de prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decretação da segregação cautelar,
por demandar profundo revolvimento fático-probatório dos autos. [...] (AgRg no RHC n. 154.347/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022.)”.

Por essas razões, evidencia-se que estão presentes, na espécie, os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não havendo qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva ora em exame, não sendo, tampouco, o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão.

Saliento, outrossim, que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do CPP,
já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade/adequação.

Em idêntico raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que ”
É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.(AgRg no HC 709.715/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022)”.

De igual modo, também não
é o caso de
substitui
r
a prisão preventiva pela domiciliar.

No ponto,
o
impetrante
narra que a paciente é mãe de criança de 03 (três) anos, que depende de seus cuidados, pleiteando a aplicação
dos incisos III e V do art. 318 do Código de Processo Penal
.

A esse respeito, cabe esclarecer que os incisos III e V do art. 318 do Código de Processo Penal estabelecem, respectivamente, que a prisão preventiva poderá ser substituída quando
“
imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência”
e quando o agente for
"
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”.

Ao interpretar o alcance do referido dispositivo, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, concedeu ordem em
habeas corpus
coletivo para
“determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
. [...] (HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018)”.

Assim, em que pese o Supremo Tribunal Federal tenha estabelecido como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos das mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, tem-se que no próprio julgado também foram estabelecidas as exceções que desautorizam a concessão da referida benesse.

As exceções são as seguintes:
(i)
c
rimes praticados mediante violência ou grave ameaça
(
hipótese que
,
posteriormente,
passou a ser expressamente disciplinad
a
por meio do
art. 318-A, inciso I, do CPP);
(ii)
contra seus descendentes (
hipótese que
,
posteriormente,
passou a ser expressamente disciplinad
a
por meio do
art. 318-A, inciso II, do CPP);
(iii)
ou, ainda,
o
utras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado,
o que,
data máxima vênia, se
verifica n
o presente caso
.

No presente caso, vislumbro a existência de situação excepcional que obsta a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, haja vista que a paciente se enquadra na exceção prevista no artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal, vez que o crime a ela imputado, qual seja, o de homicídio qualificado (art.
121 §2º, inciso
s II, III e
IV, do Código Penal),

é de natureza violenta, especialmente quando se considera o
modus operandi
empreendido,
em que a paciente, com o intuito de auxiliar o seu corréu (com quem tinha relação extraconjugal), teria abraçado a vítima (seu marido)
para
distraí-lo, possibilitando que
ele
fosse asfixiad
o
por trás pelo seu corréu, o que levou a vítima a óbito.

Em caso análogo ao presente, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AMEAÇA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. MATERNIDADE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. EXCEÇÃO AO BENEFÍCIO. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - No caso, a segregação cautelar da recorrente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão, por um lado, para a garantia da aplicação da lei penal, uma vez que "a denunciada buscou fuga do distrito da culpa", bem como para garantia da ordem pública, notadamente diante da "ameaça por parte da denunciada de atear fogo em pessoas que a incomodasse" e da gravidade concreta da conduta e da periculosidade da agente que, motivada por desentendimentos anteriores com a sua vizinha por barulhos causados por som alto, ateou fogo na vítima, que foi a óbito em face das lesões sofridas, dados estes que justificam a imposição da medida extrema, na hipótese. III - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do em. Ministro Ricardo Lewandowiski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. IV - Em recente alteração legislativa, a Lei n. 13.769, de 19/12/2018, assegurou às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou contra seus filhos ou dependentes, ao alterar o disposto no art. 318, bem como incluir os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal, para restringir a concessão do benefício.
V - No caso, a recorrente foi denunciada pela prática de crime de homicídio qualificado, crime de natureza violenta, de modo que a manutenção da prisão preventiva constitui situação excepcionalíssima, consoante fundamentação expendida pelo eg. Tribunal de origem para manter a segregação cautelar.
VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 158.485/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 23/2/2022.)

Logo
,
em que pese
a regra seja a conversão da prisão preventiva pela domiciliar nos casos d
e
mulheres
encarceradas
gestantes ou mães de crianças
menores de 12 (doze) anos ou deficientes,
há que se ter em mente que a
aplicação da referida regra
não

deve
se presta
r

à
proteção insuficiente à infância
e à pessoa com deficiência
,

sob pena de vulneração ao que
estabelece o art. 227 da Constituição da República
e a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008
), aprovada na forma do art. 5º, §3º, também da Constituição da República.

No presente caso, como visto, a paciente se insere na exceção à regra, na medida em que o crime a ela imputado foi praticado
mediante violência ou grave ameaça
(art. 318-A, inciso I, do CPP).

Prosseguindo,
a defesa
sustenta excesso de prazo na revisão da prisão
, ao argumento de que o artigo 316 do Código de Processo Penal exige que a revisão da necessidade da manutenção da custódia a cada 90 (noventa dias), e que, no caso em tela, a prisão estava se perdurando sem que estivessem presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP.

Sobre o tema, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
eventual atraso na execução da revisão da prisão preventiva não implica automaticamente no reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do custodiado em liberdade
. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO NA FORMA QUALIFICADA E ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO DE 23 ANOS E 26 DIAS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. APELAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO PELO RELATOR. REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. REGRA NÃO APLICADA AO TRIBUNAL REVISOR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. [...]. 2.
Acerca do prazo para revisão da prisão (Parágrafo único do art. 316 do CPP), não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
. Precedentes do STJ. [...] 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 692.333; Proc. 2021/0290365-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021)

HABEAS CORPUS. [...] ORDEM DENEGADA. [...]
O simples decurso do prazo de 90 (noventa) dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, para revisão da necessidade de manutenção da segregação preventiva, não torna automaticamente ilegal a prisão, constituindo mera irregularidade sua inobservância, incapaz de viciar a custódia cautelar
. [...]. Ordem denegada. (TJES; HC 0022658-24.2020.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 17/03/2021; DJES 20/05/2021)

No presente caso, conforme visto, a prisão preventiva foi decretada em observância aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, os quais reputo ainda estarem presentes
in casu.

Noutro giro, no que diz respeito à
alegação de excesso de prazo para a formação da culpa
, é cediço que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Sobre o tema, destaco o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais
. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020)

Saliento, ainda, que esse também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade
[...] (TJES; HC 0021198-36.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/09/2019; DJES 01/10/2019).

Dos julgados acima, depreende-se, outrossim, que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja de
monstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie
.

Dito isso, ao compulsar o andamento dos autos originários, verifica-se que o feito se refere a fatos ocorridos em julho de 2021, sendo que o magistrado
a quo
tem praticado todos os atos processuais indispensáveis à devida marcha processual.

Em verdade, em consulta ao andamento processual do feito, verifica-se que foi proferida sentença de pronúncia, tendo o recurso em sentido estrito manejado pela defesa da paciente sido remetido a este e. Tribunal de Justiça para processamento.

Assim, na esteira do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
in casu, a
lém de não haver
“
notícias ou evidências que denotem conduta procrastinatória do Juiz de primeira instância
[...]
,
é possível verificar, pelo andamento processual, por meio da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles, que o Magistrado vem sendo diligente e, portanto, não age com desídia.

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021)”.

Com base nisso, se pode
constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento.

Portanto, consoante já dito,
não vislumbro desídia ou omissão d
a autoridade judiciária
, razão pela qual
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

Assim, ao menos neste presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores
à
concessão da liminar
.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
[...]”
.

Em idêntica orientação é a manifestação da Procuradoria de Justiça:

“
[...
]
Contrariando o alegado pelo impetrante, observa-se que o douto magistrado fundamentou de forma correta a manutenção da prisão preventiva ao indeferir o pedido de liberdade provisória, entendendo que tal medida se fazia necessária para garantir da ordem pública. Observa-se da decisão mencionada, restar externado claramente que em virtude da gravidade do delito supostamente cometido, mostra-se imperativo o resguardo da ordem pública, denotando desta forma, motivação concreta, extraída dos contornos fático-probatórios do ilícito cometido, panorama que indubitavelmente legitima a segregação cautelar imposta.

[...]

Muito pelo contrário, já que as informações advindas do nobre Magistrado a quo dão conta de que o feito está tramitando regularmente. Na mesma vereda, não se pode olvidar que o procedimento bipartido dos crimes contra a vida se compõe de duas fases distintas, tendo a instrução processual propriamente dita, que se dá com a pronúncia do Paciente, já ocorrido: Sentença proferida em 31.08.2022. Nessa moldura, persistindo os requisitos autorizadores da prisão preventiva, e encerrada a primeira fase com a prolação da decisão de pronúncia, prevalece o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em casos tais, o alegado constrangimento ilegal, que decorreria de excesso de prazo para o término da instrução processual, resta superado,
vejamos: [...]”.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)